Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO A ADOLESCENTE DE 15 ANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MENOR QUE NÃO TRABALHA SOB GUARDA DO AVÔ APOSENTADO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a tutela jurisdicional, eliminando os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício.

2. De acordo com as regras processuais para concessão do benefício da gratuidade de justiça, a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção de necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular, de modo que só se revela possível seu indeferimento se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (art. 99, §§ 2o a 4o, do CPC).

3. Na hipótese, o agravante (autor da ação de conhecimento contra o plano de saúde) é menor impúbere (15 anos de idade), não exerce atividade remunerada, e reside com seu avô, que detém sua guarda definitiva. Considerada a natureza individual e personalíssima do benefício (art. 99, § 6o, do CPC), tem-se por imperiosa a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, porquanto incapaz civil e economicamente, dependendo exclusivamente de seu avô para sua subsistência, de modo que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para suportar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4. Ainda que fosse examinada, em segundo plano, a situação econômico-financeira do representante legal do autor da ação, este faria jus à litigância sob o pálio da gratuidade de justiça, pois seu guardião é aposentado, aufere renda mensal de R$3.948,00 (três mil novecentos e quarenta e oito reais) e administra benefício previdenciário de pensão por morte correspondente a R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), sendo o valor de R$1.311,85 (mil trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) já destinado ao pagamento das mensalidades escolares e do plano de saúde do recorrente.

5. A situação retratada se amolda aos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, ora prestigiados, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Inclusive, o autor é patrocinado pela Defensoria Pública.

6. Recurso conhecido e provido.